Tribunal: TJMT
Processo: 1006695-59.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006695-59.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), DIAS AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 06.190.612/0002-51 (APELADO), PAULO SERGIO DIAS - CPF: 822.985.648-68 (APELADO), ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS - CPF: 008.139.251-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
EXECUÇÃO
– EXTINÇÃO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias à prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por BANCO BRADESCO S/A de sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, a
ação de execução ajuizada em face de
DIAS AUTO POSTO LTDA (E OUTROS).

O apelante sustenta, em síntese, que não houve a intimação de seu patrono para dar andamento do feito, sob pena de extinção. De modo que não há falar em extinção, como estabelece o §1o, do art. 485 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença de extinção, com a consequente determinação do prosseguimento desta demanda.

Sem contrarrazões (Certidão – Id. 220585668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por BANCO BRADESCO S/A de sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, a
ação de execução ajuizada em face de
DIAS AUTO POSTO LTDA (E OUTROS).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

Do exame, verifica-se que a extinção decorre de abandono da causa pelo autor, caso em que a legislação exige a intimação pessoal da parte, para suprir a falta, no prazo de 5 dias.

A extinção da ação nos moldes do artigo 485, II e III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor depende de cumprimento de prévia intimação pessoal, conforme disposição do §1o, como se lê:

“
Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sucede que, embora o juízo de origem tenha determinado a intimação pessoal da parte, não há a comprovação de que a intimação do advogado tenha se perfectibilizado.

Desse modo, para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A propósito:

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça
.
2.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020). (g.n)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1o, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado
.” (N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifei).

Como se observa, essa Câmara tem decidido pela necessidade da intimação da parte e também do advogado nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC.

Frisa-se, então que não foi respeitada a dupla intimação, a do autor pessoalmente, via sistema, e a do seu advogado por meio do Diário Eletrônico.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024